Tribunal: STF
Processo: Pet 8880
Classe: Pet
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO PENAL PRIVADA SUBSIDIÁRIA DA PÚBLICA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE. MÉRITO RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO E, ACASO SUPERADO O JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE, NÃO PROVIMENTO.



    1. O julgamento de agravo regimental independe de pauta (RISTF, art. 83, § 1º) e não admite, na seara processual penal, sustentação oral (RISTF, art. 131, § 2º), devendo se realizar preferencialmente em ambiente eletrônico (RISTF, art. 21-B, alterado pela Emenda Regimental nº 53/2020).



    2. O recurso interposto fora do quinquídio legal previsto nos artigos 39 da Lei 8.038/1990 e 317 do Regimento Interno do STF não deve ser conhecido.



    3. Na eventualidade de se adentrar ao mérito da pretensão recursal, o agravo que se limita repisar os argumentos da inicial, sem impugnar os fundamentos da decisão agravada, atrai a regra de rejeição liminar prevista no art. 317, § 1º, do RISTF.



    4. Agravo regimental não conhecido e, acaso superada sua fase de admissibilidade, não provido.



    5. Remessa de cópia digitalizada dos autos ao Conselho de Ética e Disciplina da OAB-SP, para as providências que julgar cabíveis.